Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Luiz Borges, Maria Elisa Borges, Elisa Borges de Oliveira, José Borges Neto, João Batista Borges, Juscelino de Oliveira Borges e Eduardo Guimarães Borges contra pronunciamento do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 126429874 do processo de referência) na ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0718273-45.2022.8.07.0001, que tem o seguinte teor: Decisão Interlocutória É necessária a liquidação. Após a fixação do quantum debeatur, procede-se ao cumprimento de sentença. Ficam intimados os exequentes a adequarem o rito, promovendo a liquidação por arbitramento. Inconformados, os requerentes, ora agravantes, em razões recursais (Id 35923924), alegam que a liquidação prévia da sentença coletiva é desnecessária. Argumentam ser possível promover desde logo o cumprimento provisório de sentença, porque o cálculo é meramente aritmético para definição do valor que lhes é devido pelo agravado. Alegam que a demanda proposta é adequada para o rito escolhido. Mencionam julgados deste Tribunal de Justiça favoráveis as suas alegações. Aduzem que a instauração da liquidação de sentença lhes será prejudicial. Afirmam que estão atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Os agravantes se dizem financeiramente hipossuficientes, apresentam declaração pessoal dessa situação e requerem a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requerem que seja recebido o presente recurso, conforme art. 1.019 do CPC, bem como a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de determinar o prosseguimento do referido cumprimento provisório de sentença pelo procedimento comum, em razão da liquidez do título. Requer ainda o enfrentamento/consideração da decisão paradigma. O recolhimento do preparo não foi comprovado, porque os recorrentes requerem a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento para atacar despacho O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque é irrecorrível o pronunciamento judicial atacado, que consiste essencialmente em despacho de mero impulso processual sem carga decisória efetiva. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. A despeito dos argumentos apresentados, a leitura do ato judicial atacado (Id 126429874 do processo de referência) evidencia que nenhuma decisão foi tomada. Tão somente considerou a necessidade de prévia liquidação da sentença para definição do valor devido aos recorrentes e, por esse motivo, lhes ordenou a adequação do rito para liquidação de sentença. É evidente que não há conteúdo decisório sobre a questão debatida no recurso, de sorte que sobressai do ato recorrido mero impulso processual, apesar da equívoca identificação como decisão interlocutória. Em atenção à definição das espécies de pronunciamentos judiciais feita pelo art. 203 do CPC (Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.), entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque na mera determinação de modificação do rito de cumprimento provisório de sentença para liquidação de sentença, não há, em si, conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo. Eventual desatendimento sim motivará a prolação de outro ato com conteúdo decisório, porque a emenda determinada não terá sido atendida. Ocorre que a inexistência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.), realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTALNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho que determina emenda à petição inicial para adequação de rito de cumprimento provisório de sentença para liquidação de sentença. 2. Quanto ao pedido de gratuidade feito no recurso Passo ao exame do pedido da gratuidade de justiça formulado pelo agravante no âmbito recursal. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque não houve requerimento no processo de referência. Delimito a apreciação, para evitar supressão de instância, porque não submetida a questão ao crivo do juízo de origem. O recurso de agravo foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Os agravantes requerem, de forma genérica, a concessão das benesses da justiça gratuita sob a alegação de hipossuficiência econômica, sem trazer aos autos documentos hábeis que demonstre a real necessidade da assistência judiciária gratuita. Apresentaram tão somente as declarações pessoais de hipossuficiência financeira (Ids 35923296 a 35923332). O art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.) preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à justiça gratuita aos necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei (Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.), foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III (Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;). A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Os agravantes afirmam padecerem de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas sem sacrifício pessoal e de seus familiares em declaração pessoal de insuficiência financeira como elemento de informação pré-constituído para viabilizar a consideração desse fato. Não bastasse a fragilidade cognitiva da alegação de hipossuficiência financeira deduzida pelos agravantes, porque sequer se qualificaram profissionalmente na petição inicial da ação de cumprimento provisório de sentença. Nada se sabe sobre a atividade econômica que desenvolvem, rendimentos, despesas, dados essenciais para se corroborar a presunção de insuficiência financeira alegada. O caso não se subsome à previsão do art. 99, § 2o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.), porque a situação não é de impugnação à gratuidade de justiça concedida, muito menos verificação de ofício do não preenchimento dos requisitos para a manutenção – e não para a concessão - do benefício, porque, nessas situações, adequado seria conceder prévia oportunidade ao beneficiado com a gratuidade de justiça a comprovação do preenchimento dos pressupostos. O agravo de instrumento é instrumento recursal interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato. Os recorrentes dispuseram de tempo razoável para reunir os documentos necessários para comprovar a alegada insuficiência financeira. São documentos de fácil obtenção, porque pessoais essencialmente. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, porquanto se limitou a afirmar a condição de hipossuficiente financeiro, mas não a conseguiu demonstrá-la efetivamente. Por tais motivos, não há possibilidade de reconhecimento de dificuldade financeira de os agravantes pagarem o preparo recursal, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de exposição dos motivos e de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelos agravantes possibilita a conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF) para ser dispensado do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;), c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora